Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700802-36.2024.8.07.0004 RECORRENTE: JOHNNY DA COSTA ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR DETERMINADO DO PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal acusatória contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da autoria da conduta do acusado que levem à sua condenação. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Em análise ao conjunto probatório é possível aferir que as provas apontam, sem sombra de dúvidas, que o réu, mediante abuso de confiança e fraude, foi o responsável pela subtração e posterior utilização do cartão de crédito da vítima, razão pela qual correta a reforma da sentença para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal. 4. A existência de diversas condenações transitadas em julgado desfavoráveis ao réu, possibilitam a análise desfavorável dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência desde que sejam utilizadas condenações diversas, sob pena de configurar o bis in idem. 5. A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 6. Reconhecidas a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, o entendimento predominante nos tribunais é no sentido de que elas devem ser compensadas, sem modificação dos apenamentos anteriormente impostos. 7. Para a imposição do direito de indenização a título de danos sofridos pela vítima, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, exige-se o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. 7.1. Não tendo sido estabelecido o montante pretendido e o exercido do direito à ampla defesa prejudicado, inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima à vítima, pelo menos em âmbito penal. Nada prejudicando que esse pedido seja feito e posteriormente analisado na esfera cível. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Argumenta que a condenação se baseou unicamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Delineados os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que, a despeito do entendido na sentença, tenho que os depoimentos colacionados, são suficientes a comprovar a prática do crime de furto trazido na denúncia. Isso porque, em análise conjunta dos depoimentos colhidos ao longo da ação penal, tanto na fase investigatória quanto judicial, ficou evidente o vínculo do réu com o local em que o cartão objeto do crime sumiu e também com o estabelecimento em que foi usado indevidamente. (...) Assim, no confronto do conjunto probatório dos autos, considerando o artigo 156 do Código de Processo Penal que prevê o ônus da produção de provas, entendo que, o Ministério Público conseguiu comprovar a autoria e materialidade do crime imputado ao réu, ao passo que a defesa não trouxe elementos que corroborassem com a inocência do acusado, em especial com a suposta versão de que ele apenas teria se apropriado de um cartão de credito encontrado no lixo e feito uso para compras particulares sob o pretexto de estar em necessidade”. (ID 68863086). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021